Tribunal: TJDFT
Processo: 0724611-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724611-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ ARMANDO DO NASCIMENTO DECISÃO Os autos do presente AI 0724611-38.2022.8.07.0000, distribuídos à em. Desembargadora SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, vieram conclusos em Relatoria eventual, arts. 82, § 2o, e 90, ambos do RITJDFT, consoante certidão de id. 37676278. DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 126633172, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva proposto por LUIZ ARMANDO DO NASCIMENTO, que rejeitou a sua impugnação, nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação, para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 92087300 dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento, atentando-se que, a contar da data de 02.06.2018, o valor em comento deverá ser corrigido pela taxa SELIC. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença, constata-se que não há perigo iminente de dano, para se sobrestar o processo originário até julgamento do presente recurso, “a fim de evitar a expedição de Precatório” (id. 37618279, pág. 37), uma vez que os autos ainda serão encaminhados à Contadoria para elaboração dos cálculos a partir do valor apurado na perícia, após o que as partes ainda serão intimadas e poderão, inclusive, manifestar concordância ou não com referidas contas. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, retornem os autos à Relatoria originária. Brasília - DF, 25 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora